Tribunal: TJDFT
Processo: 0726983-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto NATERCIA DE OLIVEIRA GOMES SILVA contra a decisão proferida nos autos da ação de ressarcimento de danos ajuizada em desfavor de UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA E OUTROS, por meio da qual foi indeferiu o pedido de tutela cautelar de bloqueio via BACENJUD do valor de R$ 10.980,00 (dez mil novecentos e oitenta reais) nas contas das Rés/corretoras de câmbio, B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA e UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA. O bloqueio de valores foi deferido apenas em desfavor das demais Rés, agências de viagem e respectivos sócios, quais sejam, IEX, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, JESSE DE SOUSA OLIVEIRA. Confira-se: Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Há probabilidade do direito. O autor comprova o contrato e, em relação a outras pessoas na mesma situação - recebimento de moeda estrangeira futuramente - há uma série de denúncias de inadimplemento e, mais do que isso, informações de que a ré teria informado estar providenciado local para a regularização dos contratos, mas isso, segundo as mesmas reclamações, em site especializado, não teria ocorrido. São diversas e as consultei, a título de confirmação. Assim, a possibilidade de que o inadimplemento autorize a procedência de futuro pedido de resolução do contrato existe. Quanto ao perigo de dano, decorre do fato de que, realmente, não é uma atitude correta, ainda que sua loja tenha de ser fechada, deixar de atender os clientes de alguma maneira, notadamente a entrega no domicílio do cliente - com os cuidados devidos - das quantias acordadas ou, quando não, uma franca e leal demonstração do interesse de cumprir o contrato. Isso, evidentemente,em relação às duas primeiras rés - que têm a mesma estrutura societária e objeto social, a revelar a existência de uma só empresa, posto exercida por duas pessoas jurídicas. Cabível, também, a desconsideração da personalidade jurídica das primeiras rés para alcançar os sócios, à luz da disciplina do CDC, pois tem sido frustrada as medidas para obtenção de recursos das pessoas jurídicas. No entanto, o mesmo não se observa em relação à terceira e quarta rés, tendo em vista que não se revela qualquer perigo de dano a justificar, de logo, a invasão nos respectivos patrimônios jurídicos. Não consta, ao contrário das primeiras rés, tenham elas fechado as suas portas e nem que tenha uma relação imediata com os fatos narrados na inicial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela cautelar para determinar o bloqueio via BACENJUD de R$ 10.980,00 (dez mil novecentos e oitenta reais) em relação às seguintes pessoas: IEX, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, JESSE DE SOUSA OLIVEIRA. Feita a tentativa de bloqueio cite(m)-se e intime(m)-se o (a) (s) Ré (us) para contestar (em) o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada do aviso de recebimento se feita a citação pelo correio, do mandado devidamente cumprido, se feita por oficial de justiça, ou do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação for eletrônica (art. 231 I, II e V do CPC). Frustada a tentativa de citação, por não ter (em) sido encontrado (s) o (a) (s) réu (é) (s) proceda-se à pesquisa de endereços da parte ré nos sistemas BACENJUD, SIEL e INFOSEG. Em sendo localizado endereço diverso, expeça-se mandado de citação inclusive se for o caso por carta precatória. Esgotadas as diligências, intime-se a parte autora para fornecer endereço atualizado ou requerer o que entender de direito. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Em suas razões recursais, a Agravante alega que o bloqueio de valores também deve ocorrer nas contas as Rés corretoras de câmbio, tendo em vista que, nos termos dos arts. 1o, 2o e 14 da Resolução no 3.954/2011 do Conselho Monetário Nacional, elas seriam responsáveis solidárias pelo dano objeto da lide, pois firmaram convênio com a Ré/Agência de viagem IEX (registrado no Banco Central), de forma que se responsabilizaram integralmente pelo atendimento prestado aos clientes e pela integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas com os consumidores. Destaca que o contrato de convênio de correspondente cambiário assinado entre a Ré Agência de Viagem IEX e a Ré Corretora de Câmbio União Alternativa dispõe em sua cláusula terceira, item 3.1.1, que a sociedade corretora de câmbio assume toda e qualquer responsabilidade referente às operações de câmbio desenvolvidas pelo correspondente cambiário. Ressalta que a Rés IEX e a J&amp;B fecharam as portas e não possuem bens suficientes para realizar a restituição, de forma que tal incumbência recairá totalmente sobre as sociedades corretoras de câmbio Agravadas. Pede, assim, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o bloqueados do valor de R$ 10.980,00 (dez mil novecentos e oitenta reais nas contas da Rés/corretoras de câmbio: B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA e UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA. No mérito, pede a confirmação da liminar. Preparo juntado aos autos, Id. 18169663. Decisão agravada acostada aos autos, Id. 18169667. É o Relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do mesmo diploma legal dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, a um primeiro e provisório exame, verifico a presença dos requisitos que autorizam a antecipação da pretensão recursal. Esclareça-se, inicialmente, que o Código de Processo Civil, em seu artigo 300, permite a concessão de medida cautelar, no caso, arresto, no âmbito da ação de conhecimento, não se tratando de instituto exclusivo da execução. Assim, de acordo com art. 300 do CPC/2015, a medida cautelar está condicionada apenas à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão, podendo ser concedida inclusive antes da citação. Com efeito, sobre a questão objeto do presente agravo de instrumento, sabe-se que há varias demandas ajuizadas e recursos interpostos contra a empresa Ré/Agravada e outras Rés. Nos recursos de minha relatoria tenho me posicionado no sentido de determinar ou manter o bloqueio de valores nas contas bancárias das corretoras de cambio, porquanto presentes os requisitos autorizadores da medida. (AGI 0730130-62.2020.8.07.0000, AGI 0728172-41.2020.8.07.0000, AGI 0722034-58.2020.8.07.0000, AGI 0722881-94.2019.8.07.0000). Com efeito, o requisito da probabilidade do direito de ressarcimento do valor pago pela Agravante encontra-se presente em face da mora das Rés no descumprimento do contrato. Quanto à responsabilidade das Corretoras de Câmbio/Agravadas, em juízo perfunctório, tenho que, ao contrário do entendimento do juiz a quo, há fortes evidências de que as Rés/Agências de Viagem e seus sócios atuavam como correspondentes das Rés/Corretoras de Câmbio/Agravadas, existindo inclusive convênio Ré Agência de Viagem IEX e a Ré Corretora de Câmbio União Alternativa, o que sugere que integram o mesmo grupo econômico. Dessa forma, ao que tudo indica, a responsabilidade civil das Corretoras de Câmbio/Agravadas é solidária, considerando que a relação travada entre as partes é consumo. Em relação ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a meu ver, é maior para a parte Agravante do que para as Corretoras de Câmbio/Agravadas, que atuam no mercado de câmbio e possuem capital de giro suficiente para manterem suas atividades. Ademais, a medida não é irreversível, pois o valor bloqueado ficará em conta judicial, o justifica a concessão do bloqueio de valores na conta das Agravadas, ao menos até o final do julgamento do recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar o bloqueio via BACENJUD de R$ 10.980,00 (dez mil novecentos e oitenta reais) nas contas das Rés B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA e UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intimem-se as agravadas para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 16 de setembro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator